Tribunal: TJBA
Processo: 0561256-10.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0561256-10.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DA CRUZ MOURA

PJ05

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANSERV. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária oriunda da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, referente à ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada ajuizada por HAYLTON LUSTOSA DE SOUZA FILHO em face do ESTADO DA BAHIA. O autor, servidor público e beneficiário do PLANSERV, pleiteou o custeio de procedimento cirúrgico com uso de ureteroscópio flexível a laser. A medida liminar foi deferida e cumprida, e a sentença julgou procedente o pedido, ratificando os efeitos da tutela antecipada e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Examina-se a legitimidade da condenação do Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, ao custeio de procedimento médico, bem como a aplicação da teoria do fato consumado diante da realização do procedimento durante o curso da ação.

III. Razões de decidir

O direito à saúde, previsto constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de garantir acesso adequado e tempestivo à assistência médico-hospitalar.

Estando o autor vinculado ao sistema de autogestão de saúde (PLANSERV), é legítima a exigência de cobertura de procedimento médico essencial, conforme prescrição médica.

A teoria do fato consumado aplica-se quando consolidados os efeitos da tutela antecipada e inexistente má-fé do beneficiário, conferindo estabilidade à situação jurídica firmada.

Comprovada a realização do procedimento e a satisfação da pretensão principal, a sentença deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.
Tese de julgamento: "1. É obrigação do Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, custear procedimento médico imprescindível à saúde de servidor beneficiário do plano. 2. Aplica-se a teoria do fato consumado quando implementada medida liminar, ausente má-fé e consolidada a situação fática."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária sob nº
0561256-10.2016.8.05.0001
, remetidos pela 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, figurando como interessados
HAYLTON LUSTOSA DE SOUZA FILHO

e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA